Tribunal: TJSP
Processo: 1002177-77.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002177-77.2018.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que são apelantes W.
FERREIRA DE SOUZA MONTAGENS - EPP e WILSON FERREIRA DE SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ESTERMOTE
CONTABILIDADE
E
CONSULTORIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-77.2018.8.26.0651 -dlm
2
Voto n.o 18369
Apelação n.o 1002177-77.2018.8.26.0651
Comarca: Valparaíso
Apelantes: W.Ferreira de Souza Montagens ME e Wilson Ferreira de Souza contra Estermote
Contabilidade e Consultoria Ltda ME
Apelado (a): Estermote Contabilidade e Consultoria Ltda ME.
Juiz (a): Fernando Baldi Marchetti
Apelação. Embargos à execução. Duplicatas. Alegação de carência
rejeitada. Comprovação da prestação de serviços de contabilidade.
Pagamento não demonstrado. Exigibilidade dos títulos. Sentença de
improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §
11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
576/582, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em embargos à execução opostos por W.Ferreira de Souza Montagens ME e Wilson Ferreira de
Souza contra Estermote Contabilidade e Consultoria Ltda
ME. Os embargantes foram
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformados, apelam os embargantes sustentando que contrataram os
serviços da apelada para efetivar trabalho de recuperação de um crédito, sendo assumido o
compromisso de lhe pagar 27% do valor do crédito recuperado. Ponderam que tal importância foi
paga em 2012 e 2013, porém, os recibos foram destruídos. Afirmam que os boletos emitidos não
encontram respaldo em nota fiscal de prestação de serviço. Entendem que os boletos de cobrança
não podem ser equiparados a duplicatas de prestação de serviços, motivo pelo qual deve ser
decretada a carência da ação por ausência de título executivo extrajudicial. Ressalta que o crédito
cobrado está amparado em documento firmado em 2011, ou seja, encontra-se prescrito. Pugnam
pelo provimento do recurso (fls.585/591).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-77.2018.8.26.0651 -dlm
3
Recurso tempestivo e sem o recolhimento do preparo, observada a
gratuidade concedida aos apelantes.
A embargada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 592/603).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Primeiramente, não há que se falar em carência da execução. Alias tal
questão já restou decidida quando da apreciação da exceção de pré-executividade apresentada na
execução (feito n 1001084-79.2018.8.26.0651) pelos apelantes nos seguintes termos:
“No caso em apreço, restou demonstrada nos autos a existência de
negócio jurídico a embasar a emissão das duplicatas.Com efeito, o
documento de fls. 96 comprova a pactuação dos serviços entre as partes,
bem como a efetiva prestação dos serviços contratos, conforme fls.
100/474.Sendo assim, afasto a preliminar de carência da ação, vez não
há que se falar em falta de título executivo judicial.” (fls.550

execução)
Verifica-se que a execução de origem encontra respaldo em três
duplicatas mercantis emitidas em decorrência da prestação de serviços de contabilidade para
propositura de processo administrativo na Receita Federal com o objetivo de restituição de
valores. O montante contratado foi o pagamento de 27% da importância a ser ressarcida ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-77.2018.8.26.0651 -dlm
4
compensada pela União acrescido de juros e atualizada pela taxa Selic.
A exequente, ora embargada, alega que, após o deferimento da
restituição no montante de R$ 277.210,33, ficou acordado o pagamento dos honorários
profissionais em três parcelas de R$23.754,00. Entretanto, os títulos não foram quitados, o que deu
ensejou o ajuizamento da execução.
No caso presente, a prestação de serviços por parte da embargada restou
devidamente comprovada, tanto que resultou no ressarcimento de valores em favor dos
embargantes. Assim, não há que se falar na inexigibilidade dos títulos.
A proposito, confira-se:
“APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. Argumentos da
apelante que não convencem Embargante que não nega a prestação
dos serviços e o recebimento dos produtos Divergências entre as datas
dos supostos pagamentos e a prestação dos serviços e recebimento dos
produtos
Relação jurídica comprovada - Exigibilidade do título
executivo - Prosseguimento da execução - Precedentes. SENTENÇA
MANTIDA-
RECURSO
DESPROVIDO”

(Apelação
n
1034663-49.2018.8.26.0576, Relator(a): Sergio Gomes, Órgão julgador:
37a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 17/12/2019).
A alegação de prescrição não comporta acolhimento, pois as duplicatas
em questão tinham como vencimento os dias 22, 25 e 26 de janeiro de 2016 e a execução foi
ajuizada em 15.06.18, ou seja, dentro do prazo de três anos previsto no artigo 206, §3o, inciso VIII,
do Código de Processo Civil.
Além disso, o alegado pagamento sustentado pelos embargantes não
restou demonstrado. Isso porque o arbitramento dos honorários profissionais a serem pagos tinha
como base o montante a ser ressarcido pela União, desta forma, a constituição da obrigação
somente ocorreu com apuração dos valores a serem restituídos, o que se verificou em 2014.
Assim, mostra-se inverossímil a alegação de pagamento nos anos de 2012 e 2013, até mesmo
porque não foi apresentado qualquer documento neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002177-77.2018.8.26.0651 -dlm
5
Assim, tendo em vista a comprovação da obrigação assumida pelos
apelantes e a ausência de quitação do montante acordado, não há que se falar em acolhimento dos
embargos à execução opostos.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência dos embargantes em 10% do valor da causa (vc = R$ 114.075,24 fls.09). Com isso,
os honorários provisórios arbitrados na execução foram transformados em definitivos. Nos termos
da disposição legal acima, elevo os honorários para 12% do valor da causa atualizado, observada a
gratuidade concedida aos apelantes.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)